Tribunal: TJSP
Processo: 2016226-80.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Penhora via BacenJud de R$133.671,00. Excesso de execução não demonstrado. Execução definitiva. Aplicação da Súmula 317 do STJ. Autorizado o levantamento de valores pelos credores. Recurso desprovido, prejudicado os embargos de declaração que visavam a reconsideração da decisão liminar proferida no agravo de instrumento.